Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACADEMIA. REVEZAMENTO DE APARELHO DE MUSCULAÇÃO. NEGATIVA. EXALTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por SYRLENE ROBERTA CONSOLI contra sentença que ao julgar conjuntamente os processos n. 0710645-74.2024.8.07.0020, 0711339-43.2024.8.07.0020 e 0713376-43.2024.8.07.0020, a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 à parte autora KARLA MYCKAELLE VIEIRA FRAGA, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-e, desde a data da prolação da presente sentença (Súmula no 362 do STJ), e com juros de mora segundo a SELIC deduzida do IPCA-e, desde a data da citação válida, em 08/04/2024.
2. O fato relevante. Arguiu a recorrente preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença desconsiderou as provas apresentadas pela requerida, informando que as circunstâncias exigem esclarecimento por testemunhas presenciais e análise de vídeos. Aduz que houve captura de suas imagens sem autorização, fato ignorado pelo juízo de origem. Verbera que o vídeo foi acostado aos autos de forma extemporânea. No mérito, sustenta que “não proferiu xingamentos, não ameaçou a autora, tampouco praticou qualquer ato ofensivo à sua honra, limitando-se a se manifestar verbalmente no ambiente da academia, no contexto de um desentendimento pontual sobre o uso de aparelho”, manifestando “sua contrariedade com a exigência de “revezamento” do aparelho, o que não configura, por si só, nenhum tipo de ilícito”, destacando que o vídeo acostado aos autos não demonstra qualquer atitude abusiva. Assevera que “o registro de boletins de ocorrência e o ajuizamento de ações judiciais correlatas são expressões do direito de acesso à justiça e de autodefesa legítima, e não podem ser tratados como ilícitos ou assédio processual”. Aponta contradições nos depoimentos das testemunhas. Ressalta que a sentença não enfrentou adequadamente seu pedido contraposto, diante do abuso de direito cometido pela autora, que agiu de forma arbitrária ao impor regra inexistente no contrato da academia (revezamento obrigatório), além de filmá-la. Pontua que sua ação decorre de um esgotamento físico e mental, associados à rotina extenuante como cuidadora de sua mãe idosa, diagnosticada com Alzheimer, acrescentando que inexiste nos autos demonstração de dolo. Quanto ao dano moral concedido à recorrida, argumenta que “não há qualquer indício minimamente técnico de que a autora tenha passado por sofrimento que extrapole os dissabores comuns da vida cotidiana, especialmente em ambiente de academia, onde interações ríspidas podem eventualmente ocorrer sem gerar consequências jurídicas de ordem indenizatória”. Sustenta que o vídeo anexado extemporaneamente revela seu comportamento equilibrado, não havendo qualquer indicativo de que esta tenha se exaltado de forma desrespeitosa. Verbera ser inadmissível que o Judiciário condene alguém com base em “potenciais danos” a “supostos clientes” de uma relação comercial não comprovada, ocorridos num grupo de caráter meramente organizacional, e não profissional. Por fim, requer a improcedência do pedido formulado pela recorrida e a procedência de seu pedido contraposto. Subsidiariamente, esclarece que o valor fixado é desproporcional, postulando sua redução para quantia entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00, com correção monetária desde o arbitramento. Requer, ainda: a) o reconhecimento da falsidade do depoimento da informante Andressa; b) a condenação da autora em litigância de má-fé; c) a condenação da recorrida ao pagamento de honorários no caso de provimento do recurso.
3.Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) analisar a hipótese de cerceamento de defesa; (ii) verificar a validade das provas produzidas; (iii) apurar a responsabilidade civil das partes diante de desentendimento no interior de academia; (iv) averiguar a proporcionalidade/razoabilidade da quantia fixada a título de danos morais; (v) decidir acerca da aventada litigância de má-fé; (vi) explanar a sistemáticas dos honorários advocatícios nos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Extrai-se dos autos que houve desentendimento entre as partes em virtude de solicitação da parte autora, ora recorrida, de revezamento de aparelho de musculação, ocasião em que a parte requerida, ora recorrente, de forma exaltada, disse não haver cláusula contratual que lhe obrigue a cumprir a solicitação.
6. Da preliminar de cerceamento de defesa. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. No caso dos autos, é ônus da recorrente a produção de prova de fato constitutivo de seu direito, formulado no pedido contraposto (art. 373, I, do CPC). Verifica-se que a recorrente não arrolou testemunhas na contestação de ID 74337757. Destaca-se que a contestação posterior de ID 74338024 não foi conhecida, fato não impugnado no presente recurso. Acrescente-se que, de fato, o vídeo de ID 74338023 é extemporâneo, pois deveria ter sido acostado com a inicial, ou seja, não foi produzido a tempo e modo, de forma que há eminente preclusão consumativa. Todavia, o seu conteúdo é irrelevante para o julgamento da ação, da mesma forma a filmagem dos fatos pelo estabelecimento comercial é prescindível, visto que a prova testemunhal é suficiente para o julgamento da demanda. Por oportuno, a captura da imagem da recorrente e a sua juntada ao feito, ainda que sem sua autorização, não impõe a nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
8. Desnecessário adentrar o mérito acerca da obrigação de revezamento de aparelho de musculação, porquanto o que fundamenta o pedido de ambas as partes é a forma, supostamente desrespeitosa, como os indivíduos reagiram após o pedido formulado pela recorrida, gerando os alegados sentimento de humilhação e constrangimento.
9. Na hipótese, a recorrente efetuou o registro de 3 boletins de ocorrência (IDs 207185206, 207185207 e 207994990) para descrever um evento e os fatos decorrentes dele. Com efeito, poderia a recorrente ter apenas aditado o primeiro registro. Todavia, a ausência dessa providência não evidencia cristalina abusividade em sua conduta, pois apenas exerceu o seu direito de autodefesa, ante sua perspectiva do incidente.
10. A prova testemunhal colhida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório não é suficiente para embasar a condenação fixada, porque a única pessoa ouvida na qualidade de testemunha (Tânia Maria Pereira Borba) não especificou quaisquer insultos ou provocações praticadas pela recorrente, limitando-se a dizer que a recorrente ficou exaltada, falando em voz alta e chamando professores e gerentes da academia, acrescentado que não houve xingamento de nenhuma das partes. Do mesmo modo, a informante Andressa Pindaíba Braga relatou que a recorrente começou a falar em tom de voz mais alto, chamando a atenção de todos no local, sem xingamentos. Saliente-se que não há indícios de a informante tenha faltado com a verdade em seu depoimento, pois inexistem outras provas que corroborem minimamente a versão da recorrente e afastem o relato da informante.
11. Registre-se que o áudio de ID 207994990, juntado pela própria recorrente, não pode fundamentar a condenação imposta, pois sua postura rude e desrespeitosa em relação aos colaboradores desabona apenas a empresa BLUEFIT, e não a recorrida em si. Inclusive, a referida empresa não é autora em nenhuma das ações julgadas, figurando apenas como parte requerida no processo n. 0711339-43.2024.8.07.0020, sem formular pedido contraposto.
12. O print de ID 74337739, pág. 4 não ostenta tom intimidatório, tampouco mancha a honra da recorrida, eis que não há exposição de palavras ofensivas e evidencia apenas a versão dos fatos na ótica da recorrente e sua busca pela qualificação da recorrida, a fim de viabilizar o acesso ao Judiciário.
13. Nesse contexto, a reclamação, ainda que de forma mais acintosa, sobre a negativa de revezamento de aparelho de musculação, sem provas de palavras ofensivas direcionadas à suposta vítima, não possui o condão de macular a honra objetiva da recorrida. Ademais, o grupo público de WhatsApp para organização das aulas coletivas da academia é meio inapropriado para a captação de clientes e inexiste nos autos prova de prejuízo à reputação da recorrida, junto à academia ou diante de terceiros/possíveis alunos. Destaca-se que a conduta ríspida da recorrente deprecia somente sua própria imagem, mas não gera abalo extrapatrimonial à recorrida.
14. Evidentemente, o pedido contraposto formulado pela recorrente em sua contestação é improcedente, pois não foi produzida prova testemunhal das alegadas ofensas e intimidações supostamente efetivadas pela recorrida. Além disso, a filmagem não foi exposta a terceiros, especialmente os demais alunos da academia, tendo sido anexada somente nestes autos. Destaca-se, ainda, que identificação de quem repassou print de grupo público de aulas coletivas para funcionários e alunos da academia é irrelevante para o deslinde desta ação que envolve apenas ex-aluna e personal trainer autônoma.
15. Quanto ao pedido de condenação da recorrida em litigância de má-fé, não se identifica no caso a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC aptas a caracterizar a litigância de má-fé, conforme fundamentação já exposta.
16. Em relação ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, convém destacar que o artigo 55 da Lei 9.099/95 determina a condenação ao pagamento de honorários advocatícios se a parte recorrente for integralmente vencida, ou seja, quando seu recurso não for conhecido ou provido. No caso, sequer há recurso da parte autora, razão pela qual não há que se falar em encargos sucumbenciais, tampouco em aplicação do CPC por analogia.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso provido em parte. Sentença reformada para julgar improcedentes o pedido formulado pela autora.
18. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.; CPC, arts. 80 e 373, I; Lei n. 9.099/95, art. 55.